Tribunal: TJMT
Processo: 1031612-79.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031612-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP - CNPJ: 07.114.891/0001-56 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. NEGATIVA BASEADA EM ALEGADA SUCESSÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES. DÉBITOS DE NATUREZA PESSOAL (PROPTER PERSONAM). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia consiste em definir se a negativa de transferência de titularidade da unidade consumidora UC 6/3786104-4, condicionada ao pagamento de débitos deixados pelo titular anterior, configura ato ilícito passível de reparação, considerando que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a transferência e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2. A relação entre concessionária de serviço público de energia elétrica e consumidor configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do artigo 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor.

3. Da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, especialmente o contrato de locação comercial firmado em 19/12/2024 (id. 327273915), a alteração contratual da empresa recorrida registrada na JUCEMAT (id. 327273912) e as ordens de serviço da concessionária (ids. 327273916 e 327273917), verifica-se que não restaram demonstrados os requisitos caracterizadores da sucessão empresarial alegada pela recorrente.

4. A sucessão empresarial constitui instituto de direito empresarial que demanda prova inequívoca de seus elementos caracterizadores, conforme estabelece o artigo 1.146 do Código Civil. O Enunciado 59 das Jornadas de Direito Comercial do CJF é expresso ao dispor que "
a mera instalação de um novo estabelecimento, em lugar antes ocupado por outro, ainda que no mesmo ramo de atividade, não implica responsabilidade por sucessão prevista no art. 1.146 do CCB
".

5. No caso concreto, a recorrida SUPERMERCADO PAULISTA LTDA (CNPJ 07.114.891/0001-56
)
possui quadro societário completamente distinto da empresa anterior denominada BENTO SUPERMERCADO (CNPJ 39.331.659/0001-66), não havendo qualquer elemento que comprove confusão patrimonial, transferência de clientela, cessão de contratos ou aquisição de ativos da empresa anterior. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), vinculando-se exclusivamente ao usuário que efetivamente usufruiu do serviço. Nesse sentido:
"os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel" (AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019).

7. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em seu artigo 346, §1º, permite a cobrança de débitos de terceiros apenas quando comprovada cumulativamente a aquisição de fundo de comércio e a continuidade na exploração da atividade econômica. Tais requisitos não restaram demonstrados no caso concreto, tratando-se de mera locação de imóvel comercial por empresa diversa.

8. A conduta da recorrente em condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de débitos de terceiro no valor de R$ 299.914,06 (id. 327273935 - Pág. 6), configura falha na prestação do serviço, causando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais.

9. Quanto aos danos morais, a jurisprudência reconhece que a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral quando atingida em sua honra objetiva, conforme Súmula 227 do STJ. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento ilícito.

10. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. UNIDADE DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC. 2. O dever de pagamento de débitos de consumo de energia elétrica não é propter rem, e sim obrigação pessoal do consumidor, trata-se de obrigação propter personam, razão pela qual não se pode responsabilizar outrem que não aquele que efetivamente utilizou o serviço. 3. A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 346, veda expressamente que a concessionária condicione a transferência de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros, salvo nos casos de sucessão empresarial comprovada, o que não restou demonstrado nos autos. 4. No caso concreto, restou comprovado que a concessionária negou indevidamente a transferência de titularidade da unidade consumidora ao autor, sob a alegação infundada de sucessão comercial, sem apresentar qualquer elemento probatório que indicasse a continuidade da exploração da atividade econômica pelo novo titular. 5. A negativa injustificada da concessionária e a necessidade de diversas tentativas administrativas frustradas configuram falha na prestação do serviço, causando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais. 6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.(...)" (N.U 1003861-19.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025).

11. O pedido contraposto no valor de R$ 299.914,06 é manifestamente improcedente, não apenas pela ausência de responsabilidade da recorrida pelos débitos de terceiro, mas também por exceder o limite de competência dos Juizados Especiais Cíveis, fixado em 40 salários mínimos, conforme artigo 3º da Lei nº 9.099/95.

12. Não há que se falar em litigância de má-fé da recorrida, que exerceu regularmente seu direito de ação com base em fundamentos jurídicos consistentes e prova documental robusta.

13. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do que autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

14. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

15. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

16. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026